Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004849-72.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O embargante NILTON ISMAEL ROSA apresentou requerimento de inscrição para a 6a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para realização no dia 10/03/2021, na qualidade de advogado em causa própria e para a realização de intervenção sumária, caso seja necessário, com amparo no artigo 7o, incisos X e IX, da Lei no 8.906/1994, tendo em vista a impossibilidade de realização de sustentação oral em embargos de declaração (ID 23711686). Sobreveio despacho do eminente Relator, Desembargador Arquibaldo Carneiro (ID 23823404), determinando a imediata submissão do pedido à apreciação do Desembargador Presidente do órgão colegiado. Brevemente relatados, decido. Conforme asseverado pelo próprio peticionante, nos embargos de declaração é incabível a realização de sustentação oral no julgamento do recurso. Por outro lado, não se olvida que assiste ao advogado a faculdade de acompanhar o julgamento por videoconferência; porém, tal fato, a toda evidência, não se confunde com a possibilidade de intervenção, de nenhuma das partes, na dinâmica do julgamento estabelecida no artigo 941, do Código de Processo Civil. Com efeito, nada obstante o papel indispensável do advogado à administração da justiça, não há disposição legal que autorize, no caso de embargos de declaração, a realização de inscrição prévia do advogado, com a finalidade de se manifestar, a qualquer título, perante a Egrégia Turma Julgadora. Frise-se, que o direito do advogado de usar a palavra, nos termos da lei, não é absoluto, devendo ser observada a dinâmica da sessão de julgamento legalmente estabelecida. Destarte, por falta de amparo legal, no tocante ao julgamento de embargos de declaração, não se mostra possível o deferimento do pedido de inscrição para a realização de intervenção sumária. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Presidente da 6a Turma Cível